Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. BAGATELA. REINCIDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANTIDO.
1 - A reincidência e as circunstâncias em que é cometido o furto, mediante concurso de pessoas, são elementos que afastam os requisitos para que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis faculta o agravamento do regime prisional inicial, mormente quando configurada a multirreincidência.
3. Recurso não provido.